Tribunal: TJSP
Processo: 1024133-22.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Nacional – Atraso, acarretando a perda de conexão – Embarque no dia seguinte, com chegada ao destino final com um atraso de 11h25min - Manutenção de aeronave a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Nacional – Atraso, acarretando a perda de conexão – Embarque no dia seguinte, com chegada ao destino final com um atraso de 11h25min - Manutenção de aeronave a ensejar o atraso do voo que integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024133-22.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é apelado
EWERTON OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
2
VOTO No 39845
APELAÇÃO No 1024133-22.2019.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO
CABRINI
APELANTE
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APELADO
: EWERTON OLIVEIRA COSTA
COMARCA
: SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Transporte aéreo Voo Nacional Atraso, acarretando a
perda de conexão
Embarque no dia seguinte, com
chegada ao destino final com um atraso de 11h25min -
Manutenção de aeronave a ensejar o atraso do voo que
integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito
interno - Ausência de excludente de responsabilidade

Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Danos
morais “in re ipsa” Fixação do “quantum” indenizatório
em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto
Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais julgada
procedente pela r. sentença de fls. 174/176, cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
3
Apela a ré (fls. 176/203).
Sustenta que o atraso do voo de origem do autor ocorreu
devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave,
constatada pela Boeing, fabricante do modelo 737 NG, tratando-se de caso
fortuito/força maior, havendo excludente de responsabilidade da apelante.
Argumenta que “houve um atraso em razão do alto índice de
tráfego aéreo no aeroporto de origem, o que acabou por originar a
impossibilidade de embarque no trecho de conexão”.
Diz que a companhia aérea prestou toda a assistência
necessária para que o apelado pudesse embarcar tão logo possível, não
havendo falha na prestação de serviços, traduzindo-se os fatos alegados na
inicial em meros dissabores e irritação, não devendo a apelante ser compelida
a indenizar o apelado pelos danos morais reclamados.
Requer a decretação da improcedência da demanda ou, ao
menos, a redução do “quantum” indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, para
patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões às fls. 212/224.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 228/229). O
apelado não se opõe ao julgamento virtual (fls. 231). Não ocorreu nenhuma
manifestação da apelante, conforme certidão de fls. 232.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta por Ewerton Oliveira Costa em
face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, sob a alegação de que o autor
contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela ré, trechos Curitiba/PR-
São Paulo/SP-Salvador/BA, mas o voo inicial atrasou, por problemas de
conexão da aeronave, segundo informações de funcionários da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
4
acarretando a perda de conexão na cidade de São Paulo. Diz que foi
realocado em outro voo com destino à Salvador/BA no dia seguinte, chegando
ao seu destino final com um atraso de 11h25min em relação ao voo
originalmente contratado, acarretando a perda de uma reunião profissional,
bem como o aluguel de carro que havia reservado. Afirma que foi submetido a
desgastes físico, emocional e psicológico, requerendo a condenação da
requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais.
A r. sentença julgou procedente a ação para condenar a
requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
Daí o presente recurso de apelação.
Com efeito, dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pode se
eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I e II, do
art. 14 do CDC.
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram o
contrato de transporte aéreo e que houve o atraso no voo que levaria o autor a
São Paulo/SP, com consequente perda de conexão, sendo o requerente
realocado em outro voo, que partiu no dia seguinte, chegando ao destino final
com um atraso de 11h25min em relação ao voo originalmente contratado.
Embora a apelante alegue que o atraso do voo do apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
5
ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave e
que o alto índice de tráfego aéreo no aeroporto de origem acabou por originar
a impossibilidade de embarque no trecho de conexão, a recorrente não logrou
êxito em demonstrar a sua alegação.
Ademais, a necessidade de manutenção não programada da
aeronave e o alto índice de tráfego aéreo integram o risco da atividade da
apelante, tratando-se de fortuito interno que não afasta a sua responsabilidade.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato
de transporte aéreo Perda de voo nacional e respectiva conexão em razão
de necessidade de manutenção não programada da aeronave

Excepcionalidade do motivo não demonstrada pela transportadora -
Responsabilidade objetiva da ré Manutenção não programada da aeronave
que configura fortuito interno, estando inserida no risco da atividade
desenvolvida pela companhia aérea
Prestação de auxílio material pela
companhia aérea não demonstrada nos auts, seguida de extravio de bagagem
- Danos morais excepcionalmente configurados Hipótese em que a autora
sofreu transtornos que transbordam o mero dissabor, mormente tratar-se de
pessoa idosa
Fixação do “quantum” indenizatório que se mostrou
proporcional às circunstâncias do caso Manutenção do valor da indenização
no importe de R$ 10.000,00, por razoável Sentença preservada - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (apelação no 1037408-41.2019.8.26.0002, Rel. Des. Renato
Rangel Desinano, j. 20/02/2020, TJSP).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE
ATRASO,
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMÉSTICO
E
FALTA
DE
ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INTERCORRÊNCIAS
QUE
RESULTARAM EM APROXIMADAMENTE DOZE HORAS DE ATRASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
6
TENDO O AUTOR APELADO QUE SE DESLOCAR À SUA CUSTA AO
DESTINO FINAL (RECIFE PARA JOÃO PESSOA). ALEGAÇÃO DE QUE O
EVENTO FOI OCASIONADO POR CONGESTIONAMENTO DO TRÁFEGO
AÉREO. ENTENDIMENTO DE QUE TAL FATO NÃO CARACTERIZA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR SE ENQUADRAR NA
CATEGORIA DE 'FORTUITO INTERNO': FATO OU ACONTECIMENTO QUE
ENVOLVE A PRESENÇA HUMANA E QUE SE AMOLDA AO HORIZONTE DE
PREVISIBILIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA COMPANHIA AÉREA.
PRESERVAÇÃO
DA
SENTENÇA
NA
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM
COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ESTÁ DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECURSO IMPROVIDO” (apelação
no 1008451-27.2019.8.26.0003, Rel. Des. Alberto Gosso, j. 06/09/2019, TJSP).
A responsabilidade da apelante é objetiva, inexistindo nos
autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do art.
14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer fato imprevisível
para se aplicar excludente de responsabilidade.
É cabível a indenização por danos morais.
O apelado não sofreu apenas aborrecimentos. Houve
inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de
escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável,
notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do
atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o
dever de indenizar” (apelação no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon
Mateo Junior, j. 20/03/2018).
No mesmo sentido:
“INDENIZAÇÃO Atraso de aproximadas 11 horas entre o voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
7
original e o efetivamente disponibilizado Danos morais “in re ipsa” Montante
indenizatório arbitrado no total de R$ 10.000,00 que se revela razoável e
proporcional aos elementos do caso. Recurso parcialmente provido.” (apelação
no 1069796-28.2018.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. 19/03/2019, TJSP).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais deve
ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior na
fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração os inconvenientes suportados pelo autor, considerando ainda os
critérios de prudência e razoabilidade, não há que se falar que a fixação de
danos morais no montante de R$ 10.000,00 é excessiva. Tal quantia está em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato, não provocando um enriquecimento sem causa ao
apelado.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Transporte aéreo de passageiros Cancelamento de voo Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-22.2019.8.26.0003 -Voto no 39845
8
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.”
(apelação no 1073335-65.2019.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
27/02/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
da eminente magistrada Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, majorados
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado do débito, a teor
do art. 85, §11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator